Tribunal: TJMT
Processo: 1082138-84.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082138-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANDRA REGINA CAZARI - CPF: 886.057.871-04 (RECORRENTE), JOAO VITOR DOS SANTOS BORGES - CPF: 442.940.818-13 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082138-84.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1082138-84.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elisandra Regina Cazari

Recorrido:
Município de Claudia

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL DESPROVIDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA INJUSTIFICADA. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores pagos a título de contribuição de iluminação pública e indenização por danos morais, além de ter excluído a Energisa do polo passivo, sob o fundamento de que seria mera arrecadadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade da Energisa para figurar no polo passivo, a legalidade da cobrança da COSIP sobre imóvel rural desprovido de iluminação pública e a ocorrência de danos morais e repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado que o imóvel da autora está localizado em zona rural e não é servido por iluminação pública, o que afasta o fato gerador da contribuição prevista na Lei Complementar Municipal no 23/2014.

A reclassificação da unidade consumidora de rural para residencial, sem justificativa técnica, caracteriza conduta indevida da concessionária, legitimando sua permanência no polo passivo.

Presentes os requisitos para restituição em dobro (ausência de engano justificável) e para indenização moral, em razão da cobrança abusiva e da tentativa frustrada de solução administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança da contribuição de iluminação pública é indevida quando o imóvel não é lindeiro a via pública servida por iluminação, conforme exigido pela legislação municipal.

A reclassificação tarifária imotivada que enseja a cobrança indevida do tributo torna legítima a permanência da concessionária de energia no polo passivo, sendo devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais pelo desvio do tempo produtivo da consumidora.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 149-A; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Municipal no 23/2014, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1033584-18.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal Cível, Relator: Hildebrando da Costa Marques, julgado em 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082138-84.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1082138-84.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elisandra Regina Cazari

Recorrido:
Município de Claudia

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Elisandra Regina Cazari.

Ação:
Repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais.

Origem
: Nú
c
leo de Justiç
a
Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id
.
296321355
):

acolheu a ilegitimidade passiva da Energisa, por ser mera arrecadadora do tributo, e julgou improcedente o pedido quanto ao Município, com base na constitucionalidade da cobrança e na ausência de norma específica de isenção para imóveis rurais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
296321356
): requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral e a restituição em dobro das quantias pagas a título de contribuição de iluminação pública dos cinco últimos anos.

Contrarrazões
(Id.
296321368
)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082138-84.2024.8.11.0001

RECURSO INOMINADO N.o
1082138-84.2024.8.11.0001

Recorrente:
Elisandra Regina Cazari

Recorrido:
Município de Claudia

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação ajuizada em face do Município de Cláudia e da concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (COSIP), instituída pela Lei Complementar no 23/2014 do Município de Cláudia/MT, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e a reparação por danos morais.

Em sentença foi reconhecida a ilegitimidade passiva da companhia de energia

sob o fundamento de que esta seria mera arrecadadora do tributo, e julgou improcedentes os pedidos em face do Município, sob a justificativa de que não houve comprovação suficiente da irregularidade da cobrança.

Entretanto, merece reforma integral.

A autora sustenta que seu imóvel, localizado em zona rural e que não é servido por iluminação pública., anexou aos autos imagens da aérea externa da residência para comprovar a alegação de inexistência de iluminação pública.

Além disso, demonstrou que, até fevereiro de 2022, a unidade consumidora estava classificada como B2 – Convencional Baixa Tensão (rural), tendo sido, a partir de então, reclassificada para B1 – Residencial, sem qualquer justificativa técnica apresentada pela concessionária de energia. Foi a partir dessa alteração que se iniciou a cobrança da COSIP.

Em defesa, a companhia de energia não demonstrou que o enquadramento realizado na reclassificação estaria em conformidade com a norma aplicável.

A reclassificação sem motivação, associada à localização comprovadamente rural do imóvel e à ausência de serviço público de iluminação na via de acesso, torna ilegal a cobrança do tributo, violando os critérios definidos na legislação municipal.

Com base na localização do imóvel e na legislação municipal entende a parte consumidora que não deve ser contribuinte da cobrança supramencionada.

Defende que a legislação municipal condiciona a exigência da cobrança à existência de iluminação pública na via em que localizado o imóvel.

É fato incontroverso que, a autora reside em área rural e que a norma vigente é a Lei Complementar 23 de 2014, que instituiu o Código Tributário Municipal de Claudia.

Cumpre ressaltar que o artigo 149-A da Constituição Federal assim determina:

“Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.”

Logo, o constituinte, não estabeleceu qual seria base de cálculo, fato gerador ou sujeito passivo do tributo, deixando essa definição a cargo dos Municípios.

A Constituição Federal exige que a quantia arrecadada seja destinada ao custeio do serviço de iluminação pública, nos moldes das demais contribuições constitucionais.

Dessa forma, a contribuição de iluminação pública obriga os Municípios à aplicação efetiva dos recursos ao serviço de iluminação de vias públicas, sem que haja exigência quanto à definição dos critérios de incidência, a qual permanece sujeita à disciplina da legislação local.

Vejamos o que disciplinam os artigos 369 e 370 da referida Lei Municipal:

“Art. 369. A Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - CIP
tem como fato gerador o consumo de energia elétrica
, a manutenção e a expansão do serviço de iluminação pública, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição pelo Município de Cláudia.

Parágrafo único. Para efeito desta Lei Complementar, iluminação pública é aquela que, servindo a via ou logradouro público, esteja diretamente ligada à rede de distribuição de energia elétrica da concessionária local.

Art. 370.
Sujeito Passivo da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública
- CIP é o proprietário do imóvel,
o titular do domínio útil
ou o possuidor a qualquer título
de imóvel lindeiro à via ou logradouro público beneficiado pelo serviço
.

§ 1o A Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - CIP é devida:

a) por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária

dos possuidores indiretos;

b) por qualquer dos possuidores diretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos

demais e do possuidor direto.

§ 2o O contribuinte da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública é o titular responsável pelo uso da Unidade Imobiliária Autônoma.” (grifos acrescidos)

Conforme os artigos 369 e 370 da Lei Complementar Municipal no 23/2014, o fato gerador da COSIP exige não apenas o consumo de energia, mas a existência de iluminação pública efetivamente prestada ou colocada à disposição, e o imóvel deve ser lindeiro à via ou logradouro beneficiado pelo serviço público. Nenhuma dessas condições foi atendida no caso concreto.

Assim, a Energisa deve retornar ao polo passivo, não apenas por ser intermediária da arrecadação, mas por ter promovido a reclassificação da unidade consumidora de forma arbitrária, sem respaldo técnico e em desacordo com a realidade fática, o que contribuiu diretamente para a constituição indevida do crédito tributário.

Ademais, a autora demonstrou ter tentado resolver a situação administrativamente, sem sucesso.

Inclusive é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

No que tange ao valor, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto à repetição dos valores pagos, a ausência de engano justificável e a natureza nitidamente indevida da cobrança autorizam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicado analogicamente.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem, reconhecer a legitimidade da companhia de energia para compor o polo passivo da demanda e para CONDENAR os reclamados de forma solidária ao pagamento
de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), e ainda, para que seja realizado o ressarcimento dos valores cobrados de forma indevida, com correção monetária pelo INPC

partir do desembolso e juros de 1% ao mês, também do desembolso, em razão da relação contratual entre as partes.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025